Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. EXECUÇÃO FRACIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível fixar e executar, de forma fracionada, os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença derivada de ação coletiva, antes da liquidação global do título judicial coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo, proferido na ação coletiva, expressamente diferiu a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, condicionando-a à apuração do valor global da condenação.
4. A tentativa de fixação e execução dos honorários da fase de conhecimento em execuções individuais viola o princípio da unicidade da verba honorária, podendo ensejar bis in idem e excesso de cobrança, em afronta ao escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.
5. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.142), firmou o entendimento vinculante de que os honorários advocatícios sucumbenciais ostentam natureza una e indivisível, sendo vedado o seu fracionamento em execuções individuais contra a Fazenda Pública, sob pena de burla ao regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100, § 8o).
6. A atuação do advogado nas fases de conhecimento e execução não autoriza a fixação de honorários de forma fracionada, pois o crédito, embora autônomo, deve ser fixado e executado de forma una perante o juízo da ação coletiva originária.
7. A regra do art. 509, § 2o, do CPC, que permite o cumprimento da sentença por cálculos aritméticos, não afasta a necessidade de observância da indivisibilidade da verba honorária, tampouco autoriza sua execução descentralizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser arbitrados e executados exclusivamente no juízo da ação coletiva originária.
2. É vedado o fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais, por violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.142.
3. A atuação do advogado do sindicato nas fases de conhecimento e execução não autoriza a fixação individualizada da verba honorária em cada cumprimento individual de sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; e CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 7/2/2019; Plenário. RE 1309081 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 6/5/2021 (Tema 1.142); TJDFT, AI 0728091-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/9/2025; TJDFT, AI 0725517-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando A. da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 4/9/2025; TJDFT, AI 0721845-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/9/2025.